Tribunal: TJBA
Processo: 8048548-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048548-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA RITA OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A Apelante beneficiária do INSS, pleiteia judicialmente a exibição de contrato bancário supostamente inexistente, diante de descontos identificados em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de pedido administrativo prévio justifica a extinção do processo de exibição de documentos, diante da ausência de comprovação do interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A nota técnica do CIJEBA, que trata de litigância predatória, não pode ser aplicada de forma generalizada, devendo o magistrado analisar o caso concreto, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao direito de acesso à justiça.

4. A jurisprudência majoritária do TJBA e do STJ reconhece que o ajuizamento de ação de exibição de documentos prescinde de pedido administrativo prévio, sobretudo quando demonstrada a tentativa frustrada de obtenção dos documentos.

5. O art. 319, § 3º, do CPC assegura que não se deve inviabilizar ou tornar excessivamente oneroso o acesso à justiça, devendo prevalecer a interpretação favorável à parte hipossuficiente.

6. A extinção prematura do processo causou prejuízo à Apelante, restando evidenciada a necessidade de anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pedido administrativo prévio não justifica, por si só, a extinção do processo de exibição de documentos.

2. A nota técnica sobre litigância predatória deve ser aplicada com cautela, com análise das peculiaridades do caso concreto.

3. O indeferimento liminar da petição inicial por ausência de documentos viola o direito de acesso à justiça, quando demonstrado prejuízo à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, § 3º, 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8000594-31.2024.8.05.0062, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 22.04.2025;

TJ-BA, Apelação nº 8003944-55.2021.8.05.0022, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 20.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048548-28.2025.8.05.0001, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ANTONIA RITA OLIVEIRA SOUZA e como Apelado BANCO AGIBANK S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA